Tribunal: CARF
Processo: 16366.003263/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.003263/2007-46
ACÓRDÃO
3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS.
CREDITAMENTO.
INSUMOS.
ALIMENTAÇÃO.
CESTA
BÁSICA.
UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e
vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente
excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175
da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre
esses itens.
PIS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE
LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com
equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como
essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de
creditamento.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens: equipamentos de
proteção individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de limpeza, bem como
para alterar o entendimento quanto à atualização dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos
termos da IN RFB no 2055/2021.

Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos do Pis/Pasep – Exportação
(PER/DCOMP no 16192.87956.250806.1.1.08-0276), apurados no regime de incidência não-
cumulativo – Mercado Externo, com base no § 1o do artigo 5o da lei no 10.637, de 2002, referente
ao 1o trimestre de 2006, no valor de R$ 568.903,29.
Também foram apresentadas diversas declarações buscando compensar os débitos
próprios com o crédito decorrente do pedido de ressarcimento.
Após análise dos documentos trazidos aos autos, o crédito foi reconhecido
parcialmente, no valor de R$ 456.153,65, valor suficiente para homologar as compensações,
restando um saldo remanescente de R$ 472,30, em favor da contribuinte.
O reconhecimento parcial decorreu de: a) aproveitamento indevido de gastos com
alimentação; cesta básica; vale-transporte; assistência médica e odontológica; uniformes e
vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais de manutenção e conservação;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
3
materiais químicos e laboratórios; materiais de limpeza; materiais de expediente; outros materiais
de consumo; serviços de segurança e vigilância; serviços de conservação e limpeza; outros serviços
de terceiros; e gastos gerais; e b) Não inclusão na base de cálculo da contribuição, no período, de
valores relativos às receitas constantes do grupo 81 - Outras Receitas Operacionais.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando
que as glosas ocorreram por interpretação equivocada pelo fisco quanto ao conceito de insumos
para fins de apuração dos créditos da contribuição para o PIS; que o fisco havia alterado seu
posicionamento sobre o tema em relação à processos anteriores de mesma natureza e da própria
contribuinte; que o fisco reconheceu o crédito sobre os “serviços temporários”, mas não o incluiu
na recomposição dos valores, diminuindo o seu direito creditório em R$ 2.865,57; contesta a
inclusão na base de cálculo das receitas constantes do grupo 81 - Outras Receitas Operacionais e
requer a aplicação da taxa Selic aos valores a serem ressarcidos.
A DRJ julgou a manifestação procedente em parte, reconhecendo o direito
creditório de R$ 2.865,56 referente aos “serviços temporário”, conforme se verifica da ementa
abaixo transcrita:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo do PIS, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos calculados
sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou serviços
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
prestação de serviços.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. SISTEMA DE NÃO-CUMULATIVIDADE.
Reconhecido que os dispêndios registrados a título do “serviço temporário” foram
aplicados diretamente na fabricação de produtos destinados à venda (manuseio
de matéria-prima - café), aos créditos relativos devem ser considerados nu
apuração de crédito do PIS não-cumulativo.
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS. BASE DE CÁLCULO.
Integra a receita bruta para efeito de cálculo do PlS/Pasep o valor recebido por
pessoa jurídica a título de indenização de seguro por perda ou sinistro de seus
bens.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
E incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos ao PIS, por falta
de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
4
Cientificada do resultado do julgamento em 18/11/2013, a ora recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 16/12/2013 alegando glosas indevidas de custos e insumos
diretamente relacionados à produção de bens e a aplicação da Taxa Selic sobre os valores a serem
ressarcidos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
3.1 Glosas sobre os custos e insumos relacionados com a produção de bens
A recorrente alega que demonstrou o efetivo dispêndio de recursos com custos e
despesas incorridos na produção de bens destinados à venda de produtos, sobre os quais apurou
créditos de PIS, nos termos da legislação vigente, mas que a fiscalização glosou os valores relativos
a: alimentação; cesta básica; vale-transporte; assistência médica e odontológica; uniformes e
vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais de manutenção e conservação;
materiais químicos e laboratórios; materiais de limpeza; materiais de expediente; lubrificantes e
combustíveis; outros materiais de consumo; serviço temporário; serviços de segurança e
vigilância; serviços de conservação e limpeza; serviços de manutenção e reparos; outros serviços
de terceiros; exportação; e gastos gerais.
Apresenta um conceito de insumos, defendendo que para fins de apuração dos
créditos de PIS, este seria mais amplo que o do IPI, tendo a Lei 10.637/2002 ampliado o rol de
bens e serviços considerados como insumos.
Afirma que o CARF já possui entendimento de que o conceito de insumo do IRPJ se
aplica para fins de apuração de créditos de PIS, conforme Acórdão no 3202-00.226 e que para os
créditos relativos à alimentação, cesta básica, vale-transporte e assistência médica e odontológica
deve ser aplicado o entendimento do referido acórdão.
Transcreve trechos do acórdão 3401-001.713 e informa que os dispêndios de
uniformes e vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais de manutenção e
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
5
conservação; materiais químicos e laboratórios estão intimamente ligados e são necessários ao
desenvolvimento da empresa, podendo ser enquadrados no conceito de insumos e terem suas
glosas revertidas.
Por fim, sobre os gastos de materiais de limpeza; materiais de expediente;
lubrificantes e combustíveis; outros materiais de consumo; serviço temporário; serviços de
segurança e vigilância; serviços de conservação e limpeza; serviços de manutenção e reparos;
outros serviços de terceiros; e gastos gerais também devem ser afastados com base no que já se
decidiu nos dois acórdãos anteriormente citados, bem como no Acórdão 3301-000.954.
Assim, requer a reversão das glosas e o integral ressarcimento dos valores.
Inicialmente cabe destacar que desde a interposição do Recurso Voluntário até a
formalização deste voto, o entendimento quanto ao conceito de insumos para a fins de apuração
de créditos referentes ao PIS e a Cofins evoluiu bastante, tendo o STJ (Recurso Especial
1.221.170/PR) se posicionado no sentido da aplicação dos requisitos da essencialidade e
relevância dos gastos para sua classificação ou não como insumos geradores de crédito. Com base
nesse entendimento, a própria RFB também já reviu seus atos normativos sobre o tema, tendo
emitido em 15 de dezembro de 2022 a Instrução Normativa RFB no 2121, alinhando seu
entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à abrangência do
termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (mais abrangente).
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial
ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade)
ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na apuração
não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este item
integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos
bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar, contudo, que quanto mais distante for a
relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda
que indireta, com a produção.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não realizou qualquer esforço em traçar
essa relação, fazendo apenas remissões a acórdãos dos CARF e afirmando genericamente que os
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
6
custos estão intimamente ligados e são necessários ao desenvolvimento da empresa. Por isso, os
itens serão analisados apenas com base na evolução legislativa da matéria.
Quanto aos itens alimentação, cesta básica, uniformes e vestuários, assistência
médica e odontológica, estes estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme
item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022.
No que concerne o vale-alimentação e o vale-transporte, é clara e irrefutável a
vedação ao cálculo de créditos para pessoa jurídica diferente da expressa no art. 3o, X, das leis de
regência das contribuições:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Já os itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza são mais facilmente identificáveis como sendo essenciais e
relevantes para o processo produtivo, pela própria natureza da atividade de produção de
alimentos. O EPI, por imposição legal trabalhista; os materiais químicos e de laboratório por
questões de qualidade do produto produzido; e os materiais de limpeza pela essencialidade da
higiene no âmbito da produção alimentícia.
A recorrente nada fala quanto aos créditos referentes à exportação em seu Recurso
Voluntário.
O item “serviços temporários” já havia sido reconhecido pela DRJ.
Para os demais itens, entendo que haveria a necessidade da demonstração
detalhada da sua pretensa essencialidade ou relevância para o processo produtivo.
Nesse sentido, dou parcial razão à contribuinte e voto pela reversão das glosas
referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza.
3.2 Base de Cálculo – outras receitas: Indenização de Seguros.
Afirma a recorrente que a fiscalização incluiu na base de cálculo os valores
constantes do Grupo 81 – Outras receitas operacionais da escrituração contábil do período. No
entanto, nesse grupo constariam receitas que não estão sujeitas à tributação federal, no caso as
indenizações de seguros (conta 81104001).
Apresenta o conceito de seguros e informa que seu objetivo é indenizar e repor um
dano por sinistro, não representando um ingresso de receita, mas recomposição do patrimônio
sinistrado e, por isso, isento de tributação federal, conforme a legislação do imposto de renda.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
7
A DRJ manteve o ajuste da base de cálculo, por entender que o conceito de receita
da Lei no 10.637/2002 era bastante amplo (todas as receitas da empresa) e as indenizações não
constavam das exclusões previstas na referida Lei, conforme se verifica do trecho do voto abaixo
transcrito:
(...)
Por conseguinte, as verbas que não se encontram no rol taxativo das exclusões
constantes do § 3° do art. 1o da lei no 10.637, de 2002, devem compor a base de
cálculo do PIS. Neste sentido, ou seja, por falta de previsão legal que permita a
exclusão da base de cálculo, também é devida a tributação dos valores lançados a
título de outras receitas constantes do “Grupo 81”, dentre elas o recebimento de
indenização de seguros.
Desse modo, não importando as classificações contábeis adotadas pela empresa,
as quais não têm o condão de elidir a ocorrência do falo gerador, os ingressos de
valores na empresa compõem a base de cálculo do PIS/Pasep, por expressa
determinação legal, sendo inócua as indagações sobre os aspectos legais e
constitucionais, pois questões que versem acerca destes temas não podem ser
apreciadas no âmbito deste julgado, por tratar-se, claramente, de discussão
deferida ao Poder Judiciário.
Pois bem. O tema já foi objeto de julgamentos no CARF, mas o entendimento ainda
não está pacificado. Há uma corrente que entende, como o recorrente, que nenhuma indenização
pode ser considerada receita ou faturamento (Acórdão no 3301-00.691) e que para ser receita, há
que afetar o patrimônio da pessoa jurídica (Acórdão no 9303-006.220 e 330200.873); e outra
corrente que entende, como a DRJ, que não há previsão legal para exclusão dessas receitas da
base de cálculo do PIS (Acórdão no 3801-00.552).
A RFB, por sua vez, diversas vezes já se posicionou no sentido de que as
indenizações por dano emergente compõem a base de cálculo do PIS, conforme se verifica na
Solução de Consulta no 92/2024:
21. Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que as bases de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração não
cumulativa correspondem ao total das receitas auferidas, compreendendo a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
22. Por sua vez, as receitas passiveis de exclusão dessas bases são somente as que
estão listadas no § 3o dos referidos dispositivos, não se identificando dentre elas
as indenizações por dano patrimonial ou lucros cessantes.
(...)
24. Nesses termos, os valores obtidos a título da indenização, seja por dano
emergente, seja por lucros cessantes, quando auferidos por pessoa jurídica
submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
8
PIS/Pasep e da Cofins, constituem receita da pessoa jurídica e devem sofrer a
incidência das contribuições em comento.
Eu me alinho à tese da RFB.
A Lei 10.637 é clara ao informar que todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica
compõem a base de cálculo do PIS.
Art. 1oA Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de
1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos
valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput
do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
Quando quis excluir receitas específicas dessa base de cálculo, também o fez
expressamente:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II -(VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - REVOGADO
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de participações societárias, que tenham sido computados como receita;
VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível;
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
9
no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996.
VIII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep;
IX - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no
valor justo;
X - REVOGADO
XI - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos;
XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções
e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977;
XIII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures; e
XIV - relativas ao valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação.
Como se verifica, as indenizações não constam nesse rol.
Ademais, não se pode confundir a base de cálculo do IR com a do Pis e da Cofins.
Aquela é a renda, esta é a receita. Assim, não cabe o argumento de que é preciso que o ingresso
da receita represente algo “novo” para ser entendida como tal. Em qualquer venda, por exemplo,
a receita bruta é o valor recebido na transação e sobre ele incidirão as contribuições,
independentemente de a empresa estar realizando a venda por um valor maior, menor ou igual ao
custo da mercadoria vendida (CMV). Ou seja, independente dela ter receita “nova” ou simples
recomposição do seu patrimônio. O mesmo não ocorre com o Imposto de Renda, que realmente
só incide sobre o que é novo e positivo.
Portanto, quando o legislador quis excluir alguma receita da base de cálculo do Pis e
da Cofins, o fez expressamente no parágrafo 3o, do artigo 1o, da Lei 10.637. É o exemplo da venda
de bens do ativo não-circulante, que pode ser efetuada por um valor maior do que o
contabilizado, ou seja, representar receita “nova”, mas ainda assim não irá compor a base de
cálculo do Pis e da Cofins.
Por essa razão, entendo que a receita comporta qualquer ressarcimento ou
indenização, exceto os que a lei expressamente excluir. E não é faz sentido invocar a legislação do
IRPJ e da CSLL que afasta determinada verba do conceito de renda para afastar a incidência das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS que se dá sobre a receita - conceito mais largo que o de
renda.
Pelo exposto, voto por negar provimento neste item.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
10
3.3 Aplicação dos Juros SELIC.
A recorrente defende que o entendimento da DRF/Londrina deve ser reformado
para reconhecer a aplicação da taxa Selic sobre os créditos a ressarcir.
Afirma que já existem precedentes no CARF aplicando a Súmula 411 do STJ para
aplicação da correção a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento e por isso pede
provimento do seu pedido.
Pois bem. No que se refere ao tema do presente tópico, o entendimento
jurisprudencial também evoluiu desde a data da interposição do recurso até a formalização deste
voto.
O entendimento predominante na época, inclusive sumulado pelo CARF (Súmula no
125), é de que não cabia a atualização monetária de créditos escriturais de PIS e COFINS. No
entanto, tendo em vista o decidido no REsp 1.767.945/PR, a PGFN, se pronunciou por meio do
Parecer SEI no 3686/2021/ME, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão,
interrupção e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais, nos
seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, mitigando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Assim, levando em conta os esclarecimentos da PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e
1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou Instrução Normativa, em
06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB 2.055/2021 a prever textualmente os
acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de ressarcimento, como
segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.976 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003263/2007-46
11
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Pelo exposto, cabe parcial razão ao recorrente, sendo cabível a atualização
monetária do ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do seu pedido de
ressarcimento.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI), materiais químicos e de
laboratório e materiais de limpeza, bem como para alterar o entendimento quanto à atualização
dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos termos da IN RFB no 2055/2021.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 699
DF CARF MF
Original